Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-13.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017709-13.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 695.345.511-04 (EMBARGADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - EQUÍVOCO EM PARTE DA REDAÇÃO – OCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

Aferido equivoco de parte da redação inicial do voto, estes podem ser corrigidos pelos aclaratórios. Fundamentação do decisum correta e mantida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1017709-13.2021.8.11.0002.

EMBARGANTE:

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO: FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de Acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso da Apelante.

Em suas razões, a Embargante alega contradição, ao passo que suas razões de Apelação fundamentam-se na ausência de citação válida e o Acórdão em ausência de intimação pessoal do advogado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Sem mais delongas, verifica-se erro material no voto, porquanto, embora relatado corretamente, bem como fundamentado na citação válida, há erro no introito do voto.

No relatório e despacho para conciliação consta:

“A apelante alega que não houve a sua citação pessoal, via correios, não havendo nenhuma parte cadastrada para recebimento eletrônico.

Pugna pela reforma da sentença “seja dado provimento, por esse Egrégio Colegiado Recursal, para que seja declarada a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno do processo a instância de origem, para que haja a intimação da recorrente para comparecimento em audiência de conciliação e nova abertura de prazo para apresentar defesa que deverá de dar por medida de justiça”.”

Assim sendo, retifica-se o introito, para que conste:

“
VOTO

A Apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que não houve a sua citação pessoal, via correios, não havendo nenhuma parte cadastrada para recebimento eletrônico.

“...”

Mantido demais termos do voto, porquanto em consonância com fundamentação que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso apenas e tão somente para correção material do introito do voto, que passa a ser redigido da seguinte forma “
A Apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que não houve a sua citação pessoal, via correios, não havendo nenhuma parte cadastrada para recebimento eletrônico.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025